Tribunal: TJMMG
Processo: 0000708-36.2017.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
Processo n. 0000708-36.2017.9.13.0001 Relator: Des. Osmar Duarte Marcelino Revisor: Des. Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 03/11/2020 Publicação: 11/11/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIME DE DESOBEDIÊNCIA - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA IN ABSTRATO - HIPÓTESE DO ART. 125, VII, DO CÓDIGO PENAL MILITAR - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Ronan de Brito Vieira Zancanaro e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados os mesmos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada pelo eminente Procurador de Justiça, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na forma da lei, e, assim, declarar a extinção da punibilidade quanto ao crime de desobediência (art. 301 do CPM). Ficaram prejudicados os recursos do Ministério Público e da defesa do militar Ronan Brito Vieira Zancanaro. RELATÓRIO Cuida-se de apelações criminais interpostas pelo militar Ronan de Brito Vieira Zancanaro e pelo Ministério Púbico do Estado de Minas Gerais. Ronan de Brito Vieira Zancanaro recorre contra a sentença que o absolveu da prática do crime de desobediência (art. 301 do CPM) com base no art. 439, “e”, do CPPM. O militar, no entanto, pugna pela absolvição com supedâneo no art. 439, “b”, do CPPM (atipicidade da conduta). O Ministério Público do Estado de Minas Gerais recorre contra a sentença que absolveu Ronan de Brito Vieira Zancanaro quanto à prática do crime de desobediência (art. 301 do CPM), pugnando pela reforma do decisum, com a condenação do militar nos termos da denúncia. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante, também apelado, fls. 1-A/1-A verso, aduzindo que:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 [...] No dia 20 de outubro de 2016, às 13h30min, o denunciado desobedeceu a ordem legal de autoridade militar. O denunciado foi notificado pelo Cap. BM Carlos Marcelo de Almeida Gontijo a comparecer à JCS (Junta Central de Saúde) em 20/10/2016, às 13h30min, para que fosse submetido a perícia psicopatológica, mas não compareceu e não apresentou justificativa válida para sua ausência. Diante da ausência do denunciado, o Auxiliar Administrativo da Junta Central de Saúde 1º Sgt BM Luciano Goecking dos Santos, cumprindo determinação do Ten-Cel PM QOS Gilmara Mota Martins, Presidente da referida Junta, informou o fato formalmente ao Presidente da CPAD Cap. BM Carlos Marcelo de Almeida Gontijo. O réu alegou que não compareceu à perícia porque estivera acompanhando seu genitor a uma consulta médica no IPSEMG, sito à rua Domingos Vieira, 488, bairro Santa Efigênia, nesta capital. Entretanto, conforme declaração deste instituto (fls. 19), o acusado permaneceu no local entre 10:00 e 11:00h, restando evidente que havia tempo hábil para que o mesmo comparecesse à perícia na JCS agendada para as 13:30h, cujo endereço situava-se a 400 metros daquele local. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 301 (desobediência), do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. [...] Com a denúncia, vieram os documentos de fls. 01/164, relativos ao IPM de Portaria n. 75/2017 - 2º BBM, bem como foram juntados aos autos CAC e FAC do acusado, bem como o Extrato de Registros Funcionais (ERF). A denúncia foi recebida no dia 6 de março de 2018 (fl. 55). O acusado e as testemunhas foram ouvidos nos autos, tendo os depoimentos sido tomados por meio audiovisual. Em sessão de julgamento realizada no dia 15/11/2019, conforme ata de fls. 162/163, o Ministério Público, em alegações finais, reiterou o pedido de condenação do acusado, e a defesa, também em alegações finais orais, pleiteou a absolvição do acusado, com supedâneo no art. 439, alínea “b”, do CPPM. O Conselho Permanente de Justiça, por maioria de 4 votos a 1, decidiu pela absolvição do acusado quanto à prática do crime de desobediência (art. 301 do CPM), vencido o Juiz de Direito Titular, que decidiu pela condenação. Também por maioria, decidiram absolvê-lo com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM, tendo apenas um Juiz Militar decidido pela absolvição com base na alínea “b” do mesmo dispositivo legal. A sentença encontra-se colacionada com a ata da sessão de julgamento, às fls. 162/163 dos autos.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Inconformados, o Ministério Público e o militar Ronan de Brito Vieira Zancanaro, apelantes e apelados, manifestaram o desejo de recorrer e, posteriormente, apresentaram suas razões recursais, que se encontram, respectivamente, às fls. 168/169 e 175/185. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais recorre contra a sentença que absolveu o apelado Ronan de Brito Vieira Zancanaro quanto à prática do crime de desobediência (art. 301 do CPM), visando à reforma da decisão, firme nos exatos termos da denúncia, entendendo que a prova caminha apenas no sentido da autoria e materialidade. Ronan de Brito Vieira Zancanaro recorre para fazer valer a absolvição com supedâneo no art. 439, “b”, do CPPM, e não com base na alínea “e” do artigo em referência. Com os apelos, ambos ofertaram suas contrarrazões, tendo o militar ofertado contrarrazões em conjunto com as suas razões recursais. O ilustre Procurador de Justiça, em sua manifestação de fls. 192/194, pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da pretensão punitiva estatal pela pena in abstrato, afirmando que a pena máxima prevista para o delito é de 6 (seis) meses; que a denúncia foi recebida em 06/03/2018, que a sentença absolutória não interrompe o prazo prescricional; e que a vista à Procuradoria de Justiça, para parecer, ocorreu em 10/03/2020, 4 (quatro) dias após o decurso do prazo do art. 125, VII, do CPM. No mérito, o eminente Procurador de Justiça pugna pelo provimento do recurso de apelação do Ministério Público. É o relatório. VOTOS DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de apelações criminais interpostas pelo militar Ronan de Brito Vieira Zancanaro e pelo Ministério Púbico do Estado de Minas Gerais. É importante deixar consignado que o militar Ronan de Brito Vieira Zancanaro recorre contra a sentença que o absolveu da prática do crime de desobediência (art. 301 do CPM) com base no art. 439, “e”, do CPPM. O militar, no entanto, pugna pela absolvição com supedâneo no art. 439, “b”, do CPPM (atipicidade da conduta). A seu turno, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais recorre contra a sentença que absolveu Ronan de Brito Vieira Zancanaro quanto à prática do crime de desobediência (art. 301 do CPM), pugnando pela reforma do decisum, com a condenação do militar nos termos da denúncia. Eminentes Desembargadores, trago preliminar de prescrição da pretensão punitiva, conforme bem apontado pelo eminente Procurador de Justiça oficiante neste Tribunal em sua manifestação de fls. 192/194 dos autos, revelando verdadeiro impeditivo à análise do mérito de ambos os recursos. Pois bem.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Com efeito, temos a seguinte situação: a pena máxima objetivamente estabelecida para o crime de desobediência (art. 301 do CPM) é de 6 (seis) meses de detenção; a denúncia foi recebida no dia 6 de março de 2018 (fl. 55); a sentença é absolutória, e, portanto, não interrompe o prazo prescricional; a vista à Procuradoria de Justiça, para parecer, ocorreu em 10 de março de 2020. Passo, agora, à análise das causas extintivas da punibilidade, nos termos do art. 123 do Código Penal Militar, verbis: Art. 123. Extingue-se a punibilidade: [...] IV - pela prescrição; [...] Em relação à espécie de prescrição, o caso demonstra a hipótese da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, na forma prevista no art. 125, VII, do Código Penal Militar, ou seja, pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime. Conforme o dispositivo supracitado, a prescrição da pretensão punitiva dá-se “em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano”. Prossigo destacando que não encontramos causa interruptiva da prescrição após o recebimento da denúncia, uma vez que, segundo o art. 125, § 5º, II, do CPM, a interrupção ocorre no caso da superveniência, no prazo assinalado, de sentença condenatória recorrível, e, no caso dos autos, temos sentença absolutória. A prescrição, então, é verdade inquestionável, que fulminaria, inclusive, um decreto condenatório via reforma da sentença de primeiro grau, e se dá pela pena em abstrato porque não existe pena concretizada em sentença que venha a funcionar como parâmetro aferidor do lapso temporal. Confira-se a posição do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais a respeito do tema: Apelação Criminal 1.0362.15.003322-7/001 0033227-03.2015.8.13.0362 (1) Relator(a) Des.(a) Denise Pinho da Costa Val Órgão Julgador / Câmara Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL Súmula EM PRELIMINAR DE OFÍCIO, DECRETARAM A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO Comarca de Origem João Monlevade Data de Julgamento 13/11/2018 Data da publicação da súmula 23/11/2018 Ementa EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - PENA MÁXIMA COMINADA AO DELITO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA. Verificando-se que desde o recebimento da denúncia decorreu período superior ao lapsoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 previsto em lei para se operar a prescrição da pretensão punitiva do Estado, por força da pena máxima abstrata cominada à infração penal, deve ser decretada a extinção da punibilidade pela prescrição. Esse é, também, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, conforme aresto abaixo: HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. REPRIMENDA: 04 ANOS DE RECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Em 22/10/1996, o Paciente, mediante disparo de arma de fogo, produziu ferimentos na ex-companheira, que faleceu. A denúncia, imputando-lhe o crime de lesão corporal seguida de morte, foi recebida em 30/04/1998, e, finda a instrução, o Juízo singular prolatou sentença absolutória no dia 10/10/2006. Todavia, em 20/09/2010, a Corte a quo condenou o acusado à pena de 04 anos de reclusão, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 01/12/2010. 2. A sentença absolutória não interrompe a prescrição penal, sendo tal efeito transferido para o eventual acórdão condenatório recorrível, nos termos do inciso IV do art. 117 do Código Penal. Assim, extinta a punibilidade, no caso concreto, em se considerado que entre os dois marcos interruptivos (recebimento da peça acusatória e aresto condenatório) transcorreu prazo superior a 08 anos. Inteligência do art. 109, inciso IV, c.c. o art. 110, § 1.º, do Código Penal. 3. Ordem de habeas corpus concedida para declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal em favor do Paciente, referentemente à condenação prolatada nos autos da Ação Penal n.º 228.1998.0000044- 4. (HC 206.338/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 19/09/2013) Portanto, considerando que a sentença é absolutória e que, entre o recebimento da denúncia e a vista ao Procurador de Justiça, para parecer, transcorreu prazo superior a 2 (dois) anos, é forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena in abstrato, tal como formulada na manifestação do eminente Procurador de Justiça. Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pelo eminente Procurador de Justiça, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na forma da lei, e, assim, declarar a extinção da punibilidade quanto ao crime de desobediência (art. 301 do CPM). Por conseguinte, ficam prejudicados os recursos do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e do militar Ronan de Brito Vieira Zancanaro, inviabilizando a análise do mérito de cada recurso. É como voto. DES. RÚBIO PAULINO COELHO, REVISORTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para igualmente reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de novembro de 2020. Des. Osmar Duarte Marcelino Relato